Tribunal: TJSP
Processo: 0005587-91.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA
- Tendo em vista que o prazo prescricional intercorrente passou a fluir a partir do momento em que houve a exclusão da empresa credora do polo ativo do cumprimento de sentença (12.02.20) e, sendo certo que referida condição perdurou até 10.02.23, claro se mostra que a prescrição intercorrente não se operou, vez que

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA
- Tendo em vista que o prazo prescricional intercorrente passou a fluir a partir do momento em que houve a exclusão da empresa credora do polo ativo do cumprimento de sentença (12.02.20) e, sendo certo que referida condição perdurou até 10.02.23, claro se mostra que a prescrição intercorrente não se operou, vez que ainda não havia transcorrido mais de três anos entre a data da exclusão da credora do incidente e a data do protocolo do presente incidente.
RECURSO PROVIDO.